Tribunal: TJMT
Processo: 1025973-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025973-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME - CNPJ: 15.008.460/0001-33 (AGRAVANTE), ALANDERSON RODRIGUES COELHO - CPF: 678.460.332-04 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - O teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão proferida em sede de ação de conhecimento e que não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

II - Mais precisamente, a parte se insurge em face da decisão que busca ver reconhecida a nulidade de citação, a qual, a todo evidência, poderá ser apreciada posteriormente, por este Sodalício, por meio do recurso de apelação cível cabível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALANDERSON RODRIGUES COELHO ME e ALANDERSON RODRIGUES COELHO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória de no 1015843-23.2016.811.0041, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu a alegação de nulidade da citação.

Para tanto, sustentam os agravantes que a citação por Edital é modalidade de comunicação ficta utilizada apenas quanto esgotados todos os meios de citação pessoal da parte, hipótese não verificada no presente caso.

Aduzem os agravantes que, além das tentativas de citação sequer terem sido esgotadas, o Edital não foi devidamente publicado na imprensa oficial, carecendo, portanto, de requisito essencial e legalmente previsto para sua validade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDE DO RECURSO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC

Eminentes pares:

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob essa ótica, verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão proferida em sede de ação de conhecimento e que não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Mais precisamente, a parte se insurge em face da decisão que busca ver reconhecida a nulidade de citação, a qual, a todo evidência, poderá ser apreciada posteriormente, por este Sodalício, por meio do recurso de apelação cível cabível.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. Conforme disciplina o Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses previstas para a interposição do recurso de agravo de instrumento se encontram alinhadas em rol taxativo. Inteligência do art. 1.015, CPC/15. Decisão, no caso, que não se afigura agravável, devendo, portanto, não ser conhecido o recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, No 70079375556, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 09-10-2018)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIAO (BENS IMOVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. Conforme disciplina o Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses previstas para a interposição do recurso de agravo de instrumento se encontram alinhadas em rol taxativo. Inteligência do art. 1.015, CPC/15. Decisão, no caso, que não se afigura agravável, devendo, portanto, não ser conhecido o recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70083658054, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 17-01-2020)

Por fim, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021